Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600208-07.2024.6.16.0044
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
. DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE.
CONDENAÇÃO POR CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E
PATRIMÔNIO PÚBLICO. PRAZO DE INELEGIBILIDADE DECORRENTE
DE CONDENAÇÕES AINDA NÃO TRANSCORRIDOS. RECURSO NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto por Jair José da Cruz Ribeiro contra a
sentença do Juízo da 44ª Zona Eleitoral de Guarapuava-PR, que indeferiu
seu Registro de Candidatura (RRC) ao cargo de vereador nas Eleições
Municipais de 2024 em Campina do Simão-PR. O indeferimento baseou-se
na causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “e”, 1, da LC nº 64/90, em
razão de condenações criminais por delitos contra a administração pública e
o patrimônio público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1. Há três questões em discussão: (i) determinar se houve preclusão pela
ausência de impugnação ao registro de candidatura no prazo previsto (ii)
verificar se a inelegibilidade pode ser aplicada sem o trânsito em julgado da
condenação criminal proferida por órgão colegiado; (iii). avaliar se o prazo de
inelegibilidade de oito anos, referente à primeira condenação criminal, já
transcorreu;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Os pressupostos de elegibilidade e causas de inelegibilidade são de
Num. 44003601 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/09/2024 14:02:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214022644800000042956718
Número do documento: 24091214022644800000042956718
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:14:24

ordem pública, podendo ser analisados de ofício pelo juízo eleitoral, conforme
a Súmula 45 do TSE. Não há preclusão no reconhecimento da inelegibilidade.

3.2. Em relação ao processo n.º 0002772-07.2009.8.16.0031, a
inelegibilidade persiste, pois não se completou o prazo de oito anos após o
cumprimento da pena, extinta em 09/10/2019, conforme art. 1º, I, “e”, 1, da
LC nº 64/90.

3.3. Quanto ao processo n.º 0020987-11.2021.8.16.0031, ainda que sem
trânsito em julgado, a condenação por órgão colegiado configura
inelegibilidade, conforme jurisprudência do STF e do TSE, uma vez que a
decisão foi proferida por órgão colegiado em 08/02/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “e”, 1, da LC nº 64/90, aplica-se a
condenações por órgão colegiado, independentemente do trânsit

Inteiro teor:
21/09/2024
Número: 0600208-07.2024.6.16.0044

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 04/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura nº 0600208-
07.2024.6.16.0044 (DRAP - 0600217-69.2024.6.16.0043 ), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Jair José da Cruz Ribeiro para concorrer ao cargo de Vereador pelo Partido
Comunista do Brasil, número 13777.(Indeferimento ao registro de candidatura de Jair José da Cruz
Ribeiro, sob o numero 13777, Partido Comunista do Brasil, no município de Campina do Simão -
PR, tendo em vista que o requerente foi condenado em 13/11/2018 pela prática de crime contra a
administração pública, previsto no art. 50, inciso I, parágrafo único, incisos I e II da Lei 6.766/79.
Neste caso, o requerente se encontra em situação de inelegibilidade, conforme previstas no art. 14,
§9° da CF, c/c art. 1°, inciso I, alínea "e", 1, da LC 64/1990, com a redação dada pela LC 135/2010
(Lei da Ficha Limpa; Ref.: autos n° 0002772-07.2009.8.16.0031). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JAIR JOSE DA CRUZ RIBEIRO (RECORRENTE)
JOAO ALBERTO NIECKARS DA SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 044ª ZONA ELEITORAL DE GUARAPUAVA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44003601
12/09/2024
14:02
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.045

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600208-07.2024.6.16.0044 –
Campina do Simão – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: JAIR JOSE DA CRUZ RIBEIRO
ADVOGADO: JOAO ALBERTO NIECKARS DA SILVA - OAB/PR45350
RECORRIDO: JUÍZO DA 044ª ZONA ELEITORAL DE GUARAPUAVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE.
CONDENAÇÃO POR CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E
PATRIMÔNIO PÚBLICO. PRAZO DE INELEGIBILIDADE DECORRENTE
DE CONDENAÇÕES AINDA NÃO TRANSCORRIDOS. RECURSO NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto por Jair José da Cruz Ribeiro contra a
sentença do Juízo da 44ª Zona Eleitoral de Guarapuava-PR, que indeferiu
seu Registro de Candidatura (RRC) ao cargo de vereador nas Eleições
Municipais de 2024 em Campina do Simão-PR. O indeferimento baseou-se
na causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “e”, 1, da LC nº 64/90, em
razão de condenações criminais por delitos contra a administração pública e
o patrimônio público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1. Há três questões em discussão: (i) determinar se houve preclusão pela
ausência de impugnação ao registro de candidatura no prazo previsto (ii)
verificar se a inelegibilidade pode ser aplicada sem o trânsito em julgado da
condenação criminal proferida por órgão colegiado; (iii). avaliar se o prazo de
inelegibilidade de oito anos, referente à primeira condenação criminal, já
transcorreu;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Os pressupostos de elegibilidade e causas de inelegibilidade são de
Num. 44003601 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/09/2024 14:02:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214022644800000042956718
Número do documento: 24091214022644800000042956718
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:14:24

ordem pública, podendo ser analisados de ofício pelo juízo eleitoral, conforme
a Súmula 45 do TSE. Não há preclusão no reconhecimento da inelegibilidade.

3.2. Em relação ao processo n.º 0002772-07.2009.8.16.0031, a
inelegibilidade persiste, pois não se completou o prazo de oito anos após o
cumprimento da pena, extinta em 09/10/2019, conforme art. 1º, I, “e”, 1, da
LC nº 64/90.

3.3. Quanto ao processo n.º 0020987-11.2021.8.16.0031, ainda que sem
trânsito em julgado, a condenação por órgão colegiado configura
inelegibilidade, conforme jurisprudência do STF e do TSE, uma vez que a
decisão foi proferida por órgão colegiado em 08/02/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “e”, 1, da LC nº 64/90, aplica-se a
condenações por órgão colegiado, independentemente do trânsito em
julgado.

1. A análise de inelegibilidade pode ser feita de ofício pelo juízo eleitoral, sem
que haja preclusão pela ausência de impugnação específica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, § 9º; LC nº 64/1990, art.
1º, I, “e”; LC nº 135/2010; TSE, Súmula 45.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC nº 29/DF; ADC nº 30/DF; ADI nº
4.578/AC; TSE, AgR-RO nº 471-53/SC, Rel. Min. Luiz Fux; TSE, REspe nº
5217, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/06/2017.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JAIR JOSÉ DA CRUZ RIBEIRO
em face da decisão do Juízo da 44ª Zona Eleitoral de Guarapuava-PR, que indeferiu o
Num. 44003601 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/09/2024 14:02:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214022644800000042956718
Número do documento: 24091214022644800000042956718
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:14:24

seu Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) para concorrer ao cargo de
vereador nas Eleições Municipais de 2024 de Campina do Simão-PR, diante da existência
de causa de inelegibilidade, nos termos do artigo 1º, inciso I, alínea “e”, 1, da Lei
Complementar nº 64/90, vez que condenado criminalmente pelo prática do delito tipificado
no artigo 50, I, parágrafo único, I e II, da Lei nº 6.766/1979 (crime contra a administração
pública), nos autos n° 0002772-07.2009.8.16.0031, cuja pena foi integralmente cumprida,
restando em curso o prazo da inelegibilidade por 8 anos; e pela prática do delito
transitado em julgado e confirmado por decisão proferida em segundo grau de jurisdição,
nos autos nº 0020987-11.2021.8.16.0031, que se encontra atualmente em grau de
recurso especial perante o STJ.

Em suas razões recursais, o candidato sustenta, preliminarmente queas
causas de inelegibilidade deveriam ter sido arguidas em impugnação ao registro de
candidatura, o que não ocorreu, operando-se a preclusão. No mérito, alega que, quanto
ao delito referente aos autos nº 0002772-07.2009.8.16.003, já cumpriu a pena, não
restando pendências. No tocante ao delito referente aos autos nº 0020987-
11.2021.8.16.0031, afiança que não houve o trânsito em julgado, permanecendo o
processo em trâmite, em sede de Recurso Especial junto ao Superior Tribunal de Justiça.
Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para, reformando a sentença,
deferir o seu registro de candidatura.

A Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pelo desprovimento do
recurso (ID 43974835).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Preliminar de preclusão da impugnação do registro de candidatura:

Alega o recorrente, em preliminar, a preclusão quanto ao reconhecimento da
inelegibilidade infraconstitucional, por sentença, diante da ausência de impugnação ao
registro de candidatura.

Sem razão o recorrente.

É certo que os pressupostos de elegibilidade e as causas de inelegibilidade
são questões de ordem pública e podem ser analisadas de ofício pelo juízo, quando da
decisão do registro de candidatura.

Nesse sentido, a Súmula 45 do TSE estabelece:

Nos processos de registro de candidatura, o juiz eleitoral pode conhecer de
ofício da existência de causas de inelegibilidade ou da ausência de condição
de elegibilidade, desde que resguardados o contraditório e a ampla defesa.

Num. 44003601 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/09/2024 14:02:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214022644800000042956718
Número do documento: 24091214022644800000042956718
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:14:24

Observa-se nos autos que o candidato foi intimado duas vezes, antes da
prolação da sentença, para se manifestar sobre as causas de inelegibilidade, referentes
às condenações apontadas inicialmente pelo sistema da Justiça Eleitoral, conforme ID
43966702, ID 43966712.

Com isso, respeitado o contraditório e a ampla defesa, inexiste preclusão
para o conhecimento de causa de inelegibilidade, mesmo que de ofício, pelo Juiz, quando
do julgamento do registro de candidatura, de modo que a rejeição da preliminar arguida é
medida de rigor.

II. Mérito:

Como visto no relatório, trata-se de RECURSO ELEITORAL interposto por
JAIR JOSÉ DA CRUZ RIBEIRO, buscando a reforma da decisão de primeiro grau, que
indeferiu o seu pedido de Registro de Candidatura (RRC) para concorrer ao cargo de
vereador nas Eleições Municipais de 2024, por reconhecer a incidência da inelegibilidade
prevista no art.1º, inciso I, alínea “e” da LC nº64/90.

A sentença assim decidiu, no que interessa:

“(...)

Em consulta aos autos de Execução de Penal n° 0002772-07.2009.8.16.0031, verifica-se
que a pena referente aos autos em comento foi extinta na data de 09/10/2019. Nesse caso,
o requerente estaria incurso nas hipóteses de inelegibilidade previstas no art. 14, §9° da CF,
c/c art. 1°, inciso I, alínea “e”, 1, da LC 64/1990, com a redação dada pela LC 135/2010 (Lei
da Ficha Limpa). Veja-se:

(...)

Deste modo, verifica-se que ainda não houve o transcurso do prazo de 08 (oito) anos após
o cumprimento da referida pena. Logo o pedido não se encontra em conformidade com o
disposto no art. 9 da Resolução TSE nº 23.609/2019, em razão da existência de causas de
inelegibilidades previstas na Lei Complementar nº 64/1990 (alterada pela Lei Complementar
nº 135, de 4 de junho de 2010).

Assim é o entendimento do Tribunal Regional Eleitora do Estado do Paraná:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR.
IMPUGNAÇÃO. CONDENAÇÃO POR CRIME DE CONTRA A ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PENA EXTINTA. REGISTRO
INDEFERIDO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE INELEGIBILIDADE PREVISTA NA ALÍNEA
"e" DO INCISO I DO ART. 1º, DA LC Nº 64/1990. RECURSO NÃO PROVIDO 1. A
existência de sentença penal condenatória, transitada em julgado, pela prática de
crime contra

(...)

Ainda, quanto aos autos 0020987-11.2021.8.16.0031 embora a sentença condenatória
proferida em 1° grau de jurisdição não tenha transitado em julgado, há no presente caso
acórdão que confirma a condenação, estando atualmente aguardando julgamento de
Recurso Especial perante o Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Num. 44003601 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/09/2024 14:02:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214022644800000042956718
Número do documento: 24091214022644800000042956718
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:14:24

Assim, novamente verifica-se o incurso do requerente nas hipóteses de inelegibilidade
previstas no art. 14, §9° da CF, c/c art. 1°, inciso I, alínea “e”, 1, da LC 64/1990, vez que a
decisão foi proferida por órgão judicial colegiado, dispensando-se a necessidade do trânsito
em julgado.

(...)

ISTO POSTO, ACOLHO a manifestação apresentada pelo Ministério Público Eleitoral e
INDEFIRO o pedido de registro de candidatura de JAIR JOSÉ DA CRUZ RIBEIRO para
concorrer ao cargo de Vereador pelo Partido Comunista do Brasil, número 13777.”

No caso, observa-se que o recorrente possui dois processos criminais contra
si, quais sejam: a) autos nº 0002772-07.2009.8.16.003; e b) autos nº 0020987-
11.2021.8.16.0031.

Quanto ao processo nº 0002772-07.2009.8.16.003, o recorrente alega que já
cumpriu a pena a que foi condenado, em 09/10/2019 (ID 43966730), inexistindo qualquer
pendência conforme certidão circunstanciada de ID 43966708.

Conforme consta da certidão circunstanciada de ID 43966708, o réu foi
condenado a 02 anos e 6 meses de reclusão e 25 dias multa, com fulcro no artigo 50, I,
parágrafo único, I e II, da Lei nº 6.766/79, por crime contra a Administração Pública.

Interpretando-se o art. 1º, I, “e”, 1, da LC nº 64/90, infere-se que o prazo de
inelegibilidade se computa em oito anos a partir do cumprimento da penal

O artigo 1º, I, “e”, 1 da LC nº 64/90, prevê:

Art.1º - São inelegíveis:

I – para qualquer cargo:

(...)

e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida
por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo
de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes.

1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o
patrimônio público; (grifamos)

Como o recorrente teve sua pena extinta, pelo cumprimento, em 09/10/2019,
sua inelegibilidade irá terminar em 09/10/2027.

Dessa feita, é certo que ainda não transcorreu o prazo de inelegibilidade do
recorrente, de forma que não possui capacidade eleitoral passiva para ser votado, não
podendo concorrer a cargo público eletivo em 2024.

Num. 44003601 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/09/2024 14:02:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214022644800000042956718
Número do documento: 24091214022644800000042956718
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:14:24

No mesmo sentido, a Procuradoria Regional Eleitoral explica, quanto aos
autos nº 0002772-07.2009.8.16.003:

“(...)

reconhecido o cumprimento integral de pena, em relação à prática delitiva prevista no art.
50, inciso I, parágrafo único, incisos I e II, da Lei nº 6.766/791 (0002772-07.2009.8.16.0031),
apenas em 09/10/2019, o requerente ainda está incurso nas hipóteses de inelegibilidade
previstas no art. 14, §9°, da CF, c/c art. 1°, inciso I, alínea “e”, 1, da LC 64/1990, com a
redação dada pela LC 135/2010 (Lei da Ficha Limpa), uma vez que não transcorrido o prazo
de 08 anos desde o cumprimento integral da pena”.

Em relação aos autos nº 0020987- 11.2021.8.16.0031, o recorrente alega que
não há trânsito em julgado, tendo em vista que o processo se encontra com recurso para
o Superior Tribunal de Justiça, conforme certidão de ID 43966709.

Nesses autos, a condenação tem por objeto o crime previsto no artigo 1º, I,
do Decreto Lei nº 201 de 27 de fevereiro de 1967, decreto este que cuida dos crimes de
responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores, prevendo o seguinte:

Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao
julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da
Câmara dos Vereadores:

I - apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio
ou alheio;

No caso, observa-se da certidão de ID 43966709 que o processo tramita
atualmente no Superior Tribunal de Justiça para análise de agravo de Recurso Especial,
sem efeito suspensivo. Nesse processo, há uma condenação por órgão colegiado,
proferida em 08/02/2024, que confirma a condenação em primeira instância pelo crime do
art. 1º, inciso I, do DL 201/67.

Assim, considerando-se que se refere a crime contra o patrimônio público,
aplica-se a regra do artigo 1º, I, “e”, 1, da LC nº 64/90, de forma que a condenação em
decisão colegiada, mesmo que ainda não transitada em julgado, é suficiente para atrair a
aplicação da inelegibilidade, desde a condenação até o transcurso de 8 anos após o
cumprimento da pena.

Ressalta-se, ainda, que não há nos autos informação sobre o recebimento de
Recurso Especial com efeito suspensivo, de forma que resta vigente os efeitos da
condenação da decisão colegiada.

A jurisprudência deste Regional é no mesmo sentido:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
ELEIÇÕES 2024. INELEGIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR DECISÃO COLEGIADA.
APLICAÇÃO DA LEI DA FICHA LIMPA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Num. 44003601 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/09/2024 14:02:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214022644800000042956718
Número do documento: 24091214022644800000042956718
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:14:24

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que indeferiu seu registro de candidatura ao
cargo de vereador, com fundamento na inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea
"e", da Lei Complementar nº 64/1990, em decorrência de condenação criminal por
associação criminosa, conforme decisão confirmada por órgão colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inelegibilidade pode ser aplicada sem o
trânsito em julgado da condenação criminal; (ii) estabelecer se a Lei Complementar nº
64/1990 se sobrepõe ao princípio constitucional da presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea "e", da Lei Complementar nº
64/1990, é aplicável a condenações por órgão colegiado, independentemente do
trânsito em julgado. (grifo nosso)

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade da Lei da
Ficha Limpa (LC nº 135/2010), inclusive quanto à inelegibilidade decorrente de
condenações anteriores à sua vigência.

5. O princípio da presunção de inocência, aplicável no âmbito penal, não impede o
reconhecimento da inelegibilidade no direito eleitoral, que visa à proteção da moralidade e
probidade no exercício de mandatos eletivos.

6. A existência de recurso pendente no Superior Tribunal de Justiça (STJ) não afasta a
inelegibilidade, pois não foi concedido efeito suspensivo ao recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea "e", da LC nº 64/1990, é aplicável a
condenações confirmadas por órgão colegiado, independentemente do trânsito em julgado.

2. O princípio da presunção de inocência não se aplica ao reconhecimento de
inelegibilidade no direito eleitoral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 15, III; LC nº 64/1990, art. 1º, I, "e"; LC nº
135/2010.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC nº 29/DF e 30/DF; ADI nº 4.578/AC; TSE, AgR-
RO nº 471-53/SC, Rel. Min. Luiz Fux; TSE, Agravo Regimental em Recurso Especial
Eleitoral nº 5217, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/06/2017.

(TREPR, REI 0600172-05.2024.6.16.0160, Rel Des. Cláudia Cristina Cristofani, Julgamento
em 09/09/2024).

ELEIÇÕES 2022 – REGISTRO DE CANDIDATURA – CANDIDATA AO CARGO DE
DEPUTADO ESTADUAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL. INCIDÊNCIA DO ART. 1º, INCISO I,
ALÍNEA E, DA LC 64/90. PERÍODO DE OITO ANOS APÓS O CUMPRIMENTO DA PENA.
Num. 44003601 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/09/2024 14:02:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214022644800000042956718
Número do documento: 24091214022644800000042956718
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:14:24

INELEGIBILIDADE CONFIGURADA.
1. No presente caso, no que se refere à condenação pelo crime de apropriação indébita
previdenciária, restou demonstrado que a sentença de extinção de punibilidade ocorreu no
dia 10.05.2016, não tendo transcorrido até o presente momento o prazo de
inelegibilidade de 08 anos a partir do cumprimento da pena, o que atrai a inelegibilidade do
artigo 1º, I, e, da LC 64/90.
2. No tocante à condenação pelo crime de furto qualificado, considerando que o prazo
de inelegibilidade começa a contar da decisão do órgão colegiado que confirmou a
condenação e que a decisão de segunda instância foi proferida em 21.06.2022, a
impugnada está inelegível para a eleição de 2022, nos termos do previsto no artigo 1º,
I, e, da LC 64/90.
3. Registro indeferido. (grifo nosso)

(TREPR, AIRC nº 060161384, Acórdão nº 61292, Relatora Des. Claudia Cristina Cristofani,
Julgamento: 22/09/2022 Publicação: 23/09/2022).

Deste modo, conclui-se que incide, no caso, a causa de inelegibilidade,
referente ao artigo 1º, I, “e”, 1, da LC nº 64/90, por duas situações bem retratadas nos
autos. A primeira, em razão da condenação criminal por crime contra a Administração
Pública, previsto no artigo 50, I, parágrafo único, II e II da Lei nº 6.766/1979, em relação
ao qual o recorrido está inelegível até 09/10/2027. A segunda, referente à condenação
por crime contra o patrimônio público, previsto no artigo 1º, I, do DL 207/67, em razão da
condenação em segundo grau de jurisdição, que ocorreu em 08/02/2024 (ID 43974835).

Dessa feita, diante da inelegibilidade do recorrente, o seu registro de
candidatura deve ser indeferido, sendo a manutenção da sentença de rigor.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral a fim de manter hígida a sentença proferida pelo Juízo
da 44ª Zona Eleitoral, que indeferiu o registro de candidatura de JAIR JOSÉ DA CRUZ
RIBEIRO, filiado ao Partido dos Trabalhadores, para concorrer ao cargo de Vereador pela
Federação Brasil da Esperança (Fé Brasil), com o número 13777.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600208-
07.2024.6.16.0044 - Campina do Simão - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
Num. 44003601 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/09/2024 14:02:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214022644800000042956718
Número do documento: 24091214022644800000042956718
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:14:24

FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: JAIR JOSE DA CRUZ RIBEIRO - Advogado
do(a) RECORRENTE: JOAO ALBERTO NIECKARS DA SILVA - PR45350 - RECORRIDO: JUÍZO
DA 044ª ZONA ELEITORAL DE GUARAPUAVA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 11.09.2024

Num. 44003601 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/09/2024 14:02:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214022644800000042956718
Número do documento: 24091214022644800000042956718
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:14:24